Tribunal: TJMT
Processo: 1002066-84.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002066-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS DE MELLO SANTOS - CPF: 074.898.687-18 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), JOB ALVES DOS SANTOS - CPF: 387.465.907-06 (AGRAVADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS – PEDIDO DE DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO – POSSIBILIDADE – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS À EX – CÔNJUGE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de conhecimento notório que, ao promulgar a Emenda Constitucional n.º 66, o Congresso Nacional alterou a redação do art. 226, § 6º, da Constituição da República, que passou a ter o seguinte texto:
"o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio"
. Assim, tornou prescindível o transcurso de prazo pré-estabelecido e a necessidade de separação fática por mais de 02 (dois) anos, e o único requisito a admitir a dissolução prévia do casamento é a manifestação de vontade do cônjuge, em atenção à autonomia privada das partes.

Nesse cenário, partilho do entendimento de que o divórcio constitui direito potestativo incondicionado e, por consectário, torna-se dispensável a formação do contraditório para averiguação de eventuais de provas, eis que o único elemento necessário à sua concessão é a manifestação de vontade da parte.

A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1º, do CC.

Quanto aos alimentos provisórios à ex-cônjuge, não há nos autos elementos que demonstrem a necessidade do aumento do valor inicialmente fixado pelo Juiz da instância singela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DAS GRAÇAS DE MELLO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca da Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos e Partilha de Bens
n.º 1007175-04.2021.8.11.0004, movida em desfavor de
JOB ALVES DOS SANTOS,
fixou alimentos provisórios de 03 (três) salários mínimos. De outro lado, indeferiu o pedido de decretação direta do divórcio.

A Agravante almeja a majoração da pensão alimentícia, pois afirma que a quantia fixada se mostra irrisória para garantir a subsistência e honrar suas despesas mensais.

Sustenta que o Recorrido era quem promovia de maneira exclusiva a subsistência da Recorrente durante a constância do casamento, já que aufere renda mensal de aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e ao se afastar do lar, impôs à Recorrente a responsabilidade de propiciar sua própria sobrevivência com valores oriundos tão somente de sua aposentadoria.

Noutro ponto, busca a decretação imediata do divórcio. Afirma que contraiu núpcias em 31/01/1976, sob o regime da comunhão universal de bens, e que é direito potestativo seu se divorciar, sendo dispensável o contraditório.

Forte nesses argumentos, a Agravante pugna pela concessão do efeito ativo. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID
117681484
).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a Contraminuta, conforme certidão de ID. 143193695.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, verificada a ausência de interesse público ou social, deixou de se manifestar nos autos (ID. 143557651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
MARIA DAS GRAÇAS DE MELO SANTOS
ajuizou
Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos e Partilha de Bens
em desfavor de
JOB ALVES DOS SANTOS
, aduziu, em síntese, que casou com o Recorrido em 31/01/1976 pelo regime de comunhão universal de bens. Ressaltou que da união tiveram dois filhos Job Anderson Melo Alves do Santos e Neila Melo Alves do Santos.

Afirmou que o valor total do patrimônio do casal perfaz a quantia de R$ 5.308.250,00 (cinco milhões trezentos e oito mil duzentos e cinquenta reais).

Seguiu aduzindo que o Agravado percebe mensalmente a quantia de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) a título de remuneração advinda do exercício de atividade agropecuária, bem como da aposentadoria de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo desempenho anterior da função de engenheiro eletricista.

Relatou que é pessoa idosa e não possui força física suficiente para o desempenho de atividades laborais. Afirmou ainda que a sua remuneração advém da sua aposentadoria, pois o Agravado está na posse e uso de todo o acervo patrimonial.

Sob tais considerações, requereu a decretação do divórcio e a fixação da verba alimentícia a ser paga pela parte Recorrida no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensais.

O Juiz singular fixou os alimentos provisórios em 03 (três) salários mínimos, devidos a partir da citação. De outro lado, indeferiu o pedido de decretação direta do divórcio.

Em face dessa decisão, a Agravante
interpôs o Instrumental.

De início, oportuno registrar que é de conhecimento notório que, ao promulgar a Emenda Constitucional n.º 66, o Congresso Nacional alterou a redação do art. 226, § 6º, da Constituição da República, que passou a ter o seguinte texto:
"o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio"
. Assim, tornou prescindível o transcurso de prazo pré-estabelecido e a necessidade de separação fática por mais de 02 (dois) anos, e o único requisito a admitir a dissolução prévia do casamento é a manifestação de vontade do cônjuge, em atenção à autonomia privada das partes.

Nesse cenário, partilho do entendimento de que o divórcio constitui direito potestativo incondicionado e, por consectário, torna-se dispensável a formação do contraditório para averiguação de eventuais de provas, eis que o único elemento necessário à sua concessão é a manifestação de vontade da parte.

No que tange à decretação do divórcio por meio de tutela provisória de evidência, necessário explicar:

Art. 311 CPC - A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Inobstante o inciso IV condicionar a concessão à ausência de “
prova capaz de gerar dúvida razoável
", o entendimento que prevalece é o de que na mera decretação do divórcio, não há necessidade de prova. Esclarece, nesse sentido, o Desembargador José Carlos Ferreira Alves, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

[...] Registro ser possível a decretação liminar de divórcio, não por meio de pedido de tutela de urgência, mas sim de tutela de evidência, prevista no inciso IV, do art. 311, do CPC, uma vez que inexiste, no caso em tela, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (em que pese à agravante afirmar que o 'risco' se encontra no fato de não poder contrair novo matrimônio em curto período de tempo)
(TJ-SP - Agravo de Instrumento nº 2109708-24.2018.8.26.0000 2ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves j.09/08/2018).

Para corroborar com o entendimento, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Divórcio Litigioso - Decisão que indeferiu a tutela antecipada para decretação do divórcio do casal - Inconformismo do autor, alegando que o divórcio é um direito potestativo e incondicional, ou seja, depende da vontade de uma das partes – Cabimento - Divórcio que é direito potestativo, sendo que a partir da Emenda Constitucional n.º 66/2010, não é mais necessária a discussão acerca da culpa -Possibilidade, portanto, da concessão da tutela pleiteada para decretação do divórcio, diante da desnecessidade de concordância da outra parte - Recurso provido. (TJSP. Agravo de Instrumento 2198328-07.2021.8.26.0000, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 24/03/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - DIVÓRCIO - CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES - DECRETAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 1. A partir do sistema inaugurado pela Emenda Constitucional nº 66/2010, a dissolução do vínculo conjugal por meio do divórcio tornou-se direito potestativo para cada cônjuge, significando que o seu exercício independe de qualquer justificativa ou transcurso de tempo. 2. Nesses termos, embora seja um direito que possa ser exercido até mesmo por só um dos cônjuges, no caso, ambas as partes desejam se divorciar, razão pela qual se impõe a imediata decretação. 3. Recurso provido. (TJMG. Agravo de Instrumento 10000205831282001. Rel. Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 25/05/2021. 2.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2021).

DIVÓRCIO – Pedido de decretação liminar do divórcio das partes – Possibilidade – EC 66/10 que deu nova redação ao art. 226, § 6º, da Constituição Federal, passando a decretação do divórcio a ser direta e imotivada – Desnecessidade de preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos para a extinção do vínculo conjugal – Recurso provido, com determinação. (TJ-SP - AI: 20758061220208260000 SP 2075806-12.2020.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 05/12/2011, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).

Desse modo, não vislumbro óbice para que a dissolução do casamento entre as partes seja reconhecida neste momento processual.

No que tange à majoração dos alimentos provisórios, razão não assiste à Agravante.

É cediço que os alimentos devem ser fixados em valor tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando e, por outro lado, não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.º, do CC.

Na hipótese, em que pese as alegações expostas pela Agravante, não há elementos suficientes que demonstrem a necessidade do aumento dos alimentos provisórios inicialmente fixados pelo Juiz da instância singela.

A Recorrente juntou extratos de operações bancárias, financeiras e a matrícula de 02 (dois) imóveis (IDs. 62716466 e seguintes); contudo, tal documentação não se mostra suficiente a comprovar a real e atual capacidade financeira do Recorrente, mormente porque tais bens, em tese, pertencem a ambas as partes.

Oportuno acrescentar que, se durante a instrução probatória ficar evidenciado que o Agravado tem condições de ofertar alimentos em um valor maior, decerto que o Juiz singular irá readequar a obrigação alimentícia, conforme a possibilidade e necessidade das partes.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE FAMÍLIA – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os alimentos provisórios devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, consoante o disposto no § 1.° do artigo 1.694 do Código Civil. É medida que se impõe a manutenção da decisão agravada quanto ausente no instrumento elementos de prova suficientes a amparar o pleito de majoração de verba alimentar. (TJ-MG – AI: 10000211260542001, Relator: Ana Paula Caixeta, Data do julgamento: 25/11/2021, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2021).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão singular para o fim de decretar o divórcio do casal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022